Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014058-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 008.548.731-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), V. R. D. M. - CPF: 087.628.811-59 (AGRAVANTE), MICHELLE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 008.548.731-71 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR MENOR. REGIME DO PODER FAMILIAR. PRERROGATIVA DE ADMINISTRAÇÃO PELOS GENITORES. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA VERBA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE RISCO AO PATRIMÔNIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em favor de menor a título de danos morais. O magistrado de primeiro grau determinou a manutenção do numerário em conta judicial até a maioridade civil do agravante, sob o argumento da necessidade de preservar o patrimônio para o futuro do incapaz e do dever dos pais de custear as despesas ordinárias.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são as seguintes
:
I. averiguar
se a retenção judicial de verba indenizatória pertencente a menor até a sua maioridade configura cerceamento indevido ao exercício do poder familiar;
II.
verificar se a administração dos bens do filho pelos pais, assegurada pelo Código Civil, pode ser afastada sem a demonstração
concreta de risco patrimonial ou má gestão por parte da representante legal.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico pátrio estabelece, como corolário do poder familiar, a presunção de que os genitores são os legítimos administradores e usufrutuários dos bens de seus filhos menores, conforme a inteligência dos artigos 1.630 e 1.689, incisos I e II, do Código Civil, de modo que a ingerência estatal na gestão patrimonial privada deve ser pautada pela excepcionalidade.

4. A verba indenizatória por danos morais possui natureza predominantemente compensatória e imediata, visando mitigar o sofrimento da vítima no momento presente, não se confundindo com reserva previdenciária de longo prazo, de forma que sua aplicação em educação, saúde e lazer contribui diretamente para o desenvolvimento e bem-estar atual da criança.

5. A restrição ao levantamento de valores somente se justifica mediante prova cabal de inidoneidade dos pais ou colisão de interesses, elementos que inexistem no caso vertente, no qual a genitora demonstrou a destinação legítima dos recursos para o custeio de necessidades fundamentais já suportadas pelo núcleo familiar.

6. A manutenção compulsória do depósito em conta judicial esvazia a utilidade prática da reparação civil e impõe restrição desproporcional à autonomia familiar, contrariando a diretriz constitucional de proteção integral que deve assegurar a dignidade da criança em sua realidade fática imediata.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Compete aos pais, no exercício do múnus do poder familiar, a administração dos valores recebidos por filho menor a título de indenização cível, salvo comprovado risco de dilapidação ou conflito de interesses. 2. A retenção judicial de numerário pertencente a incapaz até a maioridade civil, sem fundamentação em
fatos concretos
de má gestão, constitui intervenção estatal injustificada na esfera privada da administração familiar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC,
arts
. 1.630, 1.689, I e II, e 1.691
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 03919354020258130000, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis/ 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025
;
TJ-DF
20160510065092 DF 0000977-54.2013.8.07.0005, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/06/2017. Pág.: 149-170)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Agravo de Instrumento interposto por
V. R. D. M.,
representado por sua genitora,MICHELLE OLIVEIRA DE MORAES,em face
de
decisão
exarada pelo Juízo de Direito da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença (Ação de Indenização por Danos Morais
(1010758-12.2023.8.11.0041),
em desfavor de
A
ZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
embora tenha declarado satisfeita a obrigação e extinto a execução,
indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor do menor
, determinando a manutenção da quantia em conta judicial até a maioridade civil, salvo fato novo excepcional.

Consta dos autos que a parte executada
/agravada
promoveu o pagamento da quantia de R$ 24.810,00 (vinte e quatro mil oitocentos e dez reais),correspondente à indenização por danos morais acrescida de honorários advocatícios de 15%. Como o adimplemento ocorreu após o prazo legal para pagamento voluntário, incidiu o disposto no art. 523, § 1o, do CPC, com a consequente aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, tendo sido ainda bloqueado o valor de R$ 4.822,00(quatro mil oitocentos e vinte e dois reais), de modo a garantir a integral satisfação do crédito executado.

A decisão agravada, ao acolher o parecer ministerial, consignou que, embora os pais exerçam a administração dos bens dos filhos menores, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. Assentou, ainda, que as despesas apresentadas pela representante legal relativas
a
mensalidade escolar, plano de saúde e viagem de lazer constituem encargos ordinários inerentes ao poder familiar, os quais, por si sós, não autorizariam o levantamento da verba indenizatória de natureza personalíssima, reputando mais adequado manter os valores sob custódia judicial até a aquisição da plena capacidade civil pelo menor(Id. 256941160) – autos de origem.

O agravante defende a reforma da decisão, alegando que a decisão é restritiva e não possui amparo legal; que não há indícios de conflito de interesses ou má administração; ou, ainda, risco ao patrimônio do incapaz, sustentando que
os valores
em questão
devem ser administrados pelos genitores no exercício do poder familiar, nos termos dosartigos1.630 e 1.689 do Código Civil.

Argumenta que
os valores serão destinados
ao custeio de despesas diretamente relacionadas ao bem-estar do menor, tais como educação, saúde e convivência familiar, e que a jurisprudência admite a intervenção judicial apenas em hipóteses excepcionais, devidamente demonstradas.

Requer “(...)
a. o conhecimento do presente agravo de instrumento, por ser cabível e

tempestivo;

b. a concessão da tutela de urgência, para
determinar, desde logo, a expedição

de alvará judicial e autorizar o levantamento dos valores depositados em favor do menor, por

intermédio de sua representante legal;

c. ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada,

afastando a determinação de retenção dos valores até a maioridade
”.

O pleito liminar foi indeferido. (Id. 358124389).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos processuais (intrínsecos e extrínsecos), salientando-se que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita em primeiro grau,
conheço do agravo
.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto que envolve o recurso consiste na análise do acerto ou não da decisão que,
nos autos do
Cumprimento de Sentença (Ação de Indenização por Danos Morais (1010758-12.2023.8.11.0041),
proposta por V. R. D. M, representado por sua genitora,
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
embora tenha declarado satisfeita a obrigação e extinto a execução,
indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor do menor

O Juízo “a quo” indeferiu o pedido, acolhendo parecer o Ministério Público de primeiro grau, consignando que “embora a legislação civil outorgue aos pais a administração dos bens dos filhos (art. 1.689, do Código Civil), tal gestão não se reveste de caráter absoluto e não representa uma carta branca para o uso livre de importâncias indenizatórias
”; e que tanto o Judiciário como o Ministério Público possuem o dever de fiscalizar tais destinações; por fim, registrou que “(...)
As despesas documentadas pela representante legal do menor – consistentes em mensalidade

escolar, mensalidade de plano de saúde e custeio de viagem de lazer – enquadram-se na categoria
d
e

encargos ordinários decorrentes do poder familiar
”
.

Pois bem. Ainda que louvável o zelo do Juízo “a quo” e do Ministério Público do primeiro grau, cumpre destacar que aos pais cumpre a administração de recursos familiares para que seja ofertada aos filhos uma melhor qualidade de vida.

Com esse viés, ainda que as despesas cotidianas
(com plano de saúde, mensalidade escolar, lazer, alimentação)
sejam ordinárias e estejam dentro do orçamento, eis que são praticamente fixas, divirjo, com todo respeito, da decisão
que estabelece a retenção dos valores em conta até que o menor atinja a maioridade
.

É que tal interpretação não merece prosperar porque não há qualquer indício de que os responsáveis pelo incapaz exerçam administração temerária de recursos, a qual poderia trazer algum tipo de prejuízo a ele.

Não há como deixar de sopesar que a vida moderna de qualidade exige gastos e investimentos dos pais, buscando melhor encaminhamento dos filhos.

E inegável
a dificuldade
do brasileiro de classe média em
manter as contas em dia
, ressaltando-se que ele tem de
suportar

ainda uma carga de impostos considerável.

Diante disso, não havendo informações de existência de conflitos de interesse do incapaz, cabe sim aos genitores a administração dos recursos existentes; ou seja, prevalece a administração dos recursos pelos responsáveis, a fim de proporcionar ou de continuar proporcionando melhor qualidade de vida à família.

Registra-se que não se sustenta a tese de resguardar os interesses do menor; e por isso, o indeferimento do pedido de levantamento dos valores já depositados pela agravada, pois os fatos do processo indicam justamente o contrário;
que não há prejuízos ao menor; que ele estuda em escola particular; que ele possui plano de saúde; que
os pais proporcionam a ele
viaja
r
de avião
; ou seja, não se verifica prejuízo ao menor.

Com esses apontamentos, ainda que não seja absoluta a aplicação do artigo 1.689, II, do Código Civil, prevalece a viabilidade do levantamento
.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
na hipótese dos autos, não se verifica a existência de elementos concretos aptos a

justificar a manutenção da integralidade dos valores em conta judicial até a maioridade civil do agravante.

Isso porque a decisão agravada se fundamentou, essencialmente, em cautela genérica

relacionada à proteção patrimonial do menor, sem apontar circunstâncias específicas que evidenciem

risco efetivo de dilapidação do patrimônio, desvio de finalidade ou atuação contrária aos interesses do

incapaz por parte de sua representante legal.

Ademais, as despesas indicadas nos autos, quais sejam: mensalidade escolar, plano de saúde e

demais gastos relacionados ao desenvolvimento e bem-estar da criança se mostram compatíveis com os

deveres inerentes ao poder familiar e guardam pertinência com a finalidade da verba indenizatória

recebida.

Cabe ressaltar, ainda, que a retenção automática de valores pertencentes ao menor até o

implemento da maioridade civil, desacompanhada de fundamentação concreta quanto à existência de

risco patrimonial, acaba por representar limitação excessiva ao exercício do poder familiar.

Outrossim, a manutenção integral da quantia em conta judicial até a maioridade pode, inclusive,

esvaziar a própria utilidade prática da verba indenizatória, cuja finalidade também se relaciona à

promoção do bem-estar e melhoria das condições de vida do beneficiário
”
.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DE VALORES - DEPÓSITO JUDICIAL - GENITORES - POSSIBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO PÁTRIO PODER - RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo justo motivo, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização, devida ao beneficiário menor impúbere representado por seu genitor ofende o disposto no art. 1 .689, I e II, do CC.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 03919354020258130000, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis/ 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. EXEQUENTE MENOR DE IDADE. LEVANTAMENTO DO MONTANTE PAGO NA EXECUÇÃO PELOS DETENTORES DO PODER FAMILIAR. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS PELA ADVOGADA. POSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o Juízo a quo se pronunciou sobre os honorários, aduzindo que o depósito de
fl
.
297 e a penhora de fl. 337 abrangem tanto a obrigação principal quanto os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, não há que se falar em omissão. 2. Inexiste violação ao
art
.
93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. Ademais, no caso em exame,
tem-se que a sentença atende bem ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do Novo Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3.
Na sentença, o magistrado singular extinguiu a fase executiva aduzindo que "os valores devem permanecer retidos em conta judicial até que a autora atinja a maioridade". Todavia, o alcance da capacidade civil plena não pode ser condição para a liberação de valores. O ordenamento jurídico garante aos pais que exercem o poder familiar a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. 4. Administração dos bens do menor, pelos titulares do poder familiar sofre limitações, conforme estabelecido no art. 1.691 do Código Civil de 2002, assegurando-se, assim, que essa representação sempre busque a melhor tutela dos interesses dos menores. Inexistindo indícios de má-gestão dos recursos, ou conflito de interesses entre o menor e os genitores, não há motivos para se indeferir o levantamento dos valores pelos representantes da menor.
5. Honorários advocatícios representam verba pecuniária que se paga a favor de advogados, para remunerar o trabalho profissional. 6. Não há razões para se obstar o levantamento dos valores relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais pelo advogado da exequente, devidos por sua atuação na fase de conhecimento. 7. É possível a inclusão de honorários convencionais na execução, se houver previsão contratual neste sentido. Nos termos do § 4o do art. 22 do Estatuto da OAB, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.

(TJ-DF
20160510065092 DF 0000977-54.2013.8.07 .0005, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/06/2017. Pág.: 149-170)

(negritei)

Ademais, o previsto no artigo 227 da Constituição Federal não pode ser interpretada com barreira que isolaria patrimônio de menor de sua própria realidade fática, mas sim como princípio que asseguraria o uso dos recursos monetários para garantia de sua dignidade de forma imediata. Frisa-se, que o levantamento dos valores depositados, neste caso, é regra, sendo que o indeferimento exigiria motivo grave (risco em relação ao menor/beneficiário).

Conclui-se, portanto, que a decisão deve ser reformada

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO ao agravo
para determinar o levantamento do valor depositado mediante expedição de alvará
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026